Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010121-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURADORA SUBROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DOCUMENTO IMPRESTÁVEL COMO PROVA ÚNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, a qual buscava ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos elétricos, alegadamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação suficiente do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos do segurado; e (ii) se o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso, embora reitere argumentos anteriores, expôs suficientemente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pelo apelado, que apresentou substanciosas contrarrazões refutando os argumentos recursais.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se quando verificadas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

5. Conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, o segurador sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor efetivamente pago.

6. O parágrafo único do artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, o uso incorreto do equipamento ou defeitos gerados na unidade consumidora.

7. Documentos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo, insuficientes para comprovar, por si só, o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

8. A ausência de demonstração isenta de dúvidas do nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária e o dano noticiado impede o reconhecimento do direito à reparação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
1. Laudos técnicos unilaterais, sem submissão ao contraditório, não são suficientes para, isoladamente, comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos elétricos e eventual falha na prestação de serviços de energia elétrica. 2. A ausência de nexo causal devidamente comprovado entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado afasta o dever de indenizar em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188/STF; TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
ação regressiva de ressarcimento de danos
, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida, que julgou procedente a ação regressiva movida pela seguradora, deve ser reformada por ausência de provas técnicas idôneas capazes de comprovar o nexo causal entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos alegados aos equipamentos do segurado. Sustenta que o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de perícia técnica direta nos bens avariados, contrariando o disposto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a qual prevê que a distribuidora pode se eximir do dever de indenizar quando não há acesso ao equipamento para verificação.

Argumenta que os laudos apresentados pela parte autora foram produzidos de forma unilateral, sem acompanhamento da concessionária, e elaborados por profissionais sem habilitação técnica reconhecida, configurando prova imprestável e genérica. Aduz, ainda, que mesmo tais documentos indicam que o dano teria sido causado por descarga atmosférica, hipótese de caso fortuito que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, a apelante assevera que há possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, em razão de deficiência técnica ou falta de manutenção nas instalações internas da unidade consumidora, conforme artigos 40 e 42 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, determinando a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 319526901, a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que a apelação interposta pela concessionária se limita a reproduzir os mesmos argumentos expostos na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que deve conduzir ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Argumenta também que houve prévia reclamação administrativa, oportunidade em que a apelante foi cientificada do evento danoso, mas permaneceu inerte, não realizando a vistoria dos equipamentos, razão pela qual não pode agora alegar cerceamento de defesa.

No mérito, defende a apelada que os laudos de oficina apresentados são plenamente válidos e idôneos, pois foram elaborados conforme o disposto na Resolução no 1.000/2021 e no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, sendo suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e gerar a obrigação de ressarcimento. Sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não prosperando a tese de culpa exclusiva do consumidor nem a alegação de ausência de prova técnica.

Rechaça a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado é o destinatário das provas e que, diante do conjunto probatório robusto, o julgamento antecipado da lide foi legítimo. Refuta, ainda, a tese de caso fortuito ou força maior, sustentando que as descargas atmosféricas são previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, a qual tem o dever de adotar medidas preventivas adequadas. Diante disso, requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

·

MÉRITO

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1o do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelada, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial,
produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, os quais foram reparados pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica ou descarga atmosférica.

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução no 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelada, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, por ausência de comprovação inequívoca de nexo de causalidade.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025